Tribunal: STF
Processo: AP 2336
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia imputando a CLAUDIOMIRO DA ROSA SOARES, CPF nº 551.422.813-49, a prática dos crimes descritos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal.



    Consta dos autos, em síntese, que o acusado foi preso em flagrante no dia 8 de janeiro de 2023, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público.



    Na audiência de custódia, o Ministério Público formulou requerimento de homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva (eDoc. 1, fls. 95-102). Em 19/01/2023, o pedido foi deferido (eDoc. 1, fls. 128-134).



    Em 15/03/2023, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, conforme decisão de eDoc. 40.



    Por meio de petição nº 58961/2023, a defesa requer a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas. Destaca que o custodiado é pai de uma criança que depende de seus cuidados. Além disso, já está preso há 150 dias, com comorbidades, tem problema grave na uretra (conforme laudos juntados no Id’s. bb94310a e 4908e0e ) e não está tendo tratamento dentro da penitenciária, já que necessita fazer procedimento com a sonda para urinar pelo menos 1x na semana para não ter infecções e outros problemas decorrentes da sua situação, que podem levar ao seu óbito (eDoc. 51). 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido, mas pela submissão do custodiado à junta médica oficial para avaliar a real condição de saúde, a eventual necessidade de cuidados específicos e continuados e a impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário (eDoc. 55)



    É o breve relatório. DECIDO.



    No presente caso, CLAUDIOMIRO DA ROSA SOARES, a partir de convocações realizadas por meio de grupos em redes sociais e aplicativos de trocas de mensagens, uniu-se a uma associação armada com o objetivo de praticar crimes contra do Estado Democrático de Direito, notadamente a deposição do governo legitimamente constituído, que havia tomado posse em 1º de janeiro de 2023. 



    O acusado foi então denunciado como um dos executores materiais dos atos antidemocráticos, ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília/DF. Segundo narra a denúncia, CLAUDIOMIRO DA ROSA SOARES integra o núcleo de executores materiais dos delitos, que, atuando de forma armada, destruiu e concorreu para a destruição das sedes dos 3 Poderes da República, inclusive bens especialmente protegidos por ato administrativo, fazendo-o com grave ameaça e violência à pessoa, além do emprego de substância inflamável.



    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignei que a manutenção da restrição da liberdade do denunciado seria medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública e para a cessação da prática delituosa, com base nos indícios de que o denunciado integrava associação criminosa que, de forma reiterada e ostensiva, atentou contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a implantação de um governo militar.



    Em 15/03/2023, quando proferi decisão pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão, enfatizei que o risco concreto de reiteração de mobilizações criminosas, e o fundado receio de que o réu, em liberdade, pudesse encobrir ilícitos, alterar a verdade dos fatos, coagir testemunhas, ocultar dados e destruir provas, eram fundamentos suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 



    Esse entendimento deve ser mantido na análise do presente pedido de liberdade provisória, ante a evidente impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão de sua ineficácia para afastar o periculum libertatis do investigado. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na presente hipótese, possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a gravidade concreta das condutas atribuídas ao requerente, conforme denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 1): 



    No âmbito da associação criminosa composta pelo denunciado, o núcleo responsável pela execução dos atentados materiais contra as sedes dos Três Poderes funcionou com evidente divisão de tarefas. 



    Junto aos demais agentes que se encontravam no Supremo Tribunal Federal, o ora denunciado passou a quebrar vidros do prédio, incluindo espaços do Plenário, do Salão Branco, do Salão Nobre, a depredar cadeiras, painéis, mesas, obras de arte e móveis históricos da Suprema Corte, empregando substância inflamável, dando causa a prejuízo ainda não estimado à União. 



    O prejuízo inicialmente estimado, e sem contar os danos incalculáveis a bens da União, foi de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil de reais) no Senado Federal5 e R$ 1.102.058,18 (um milhão, cento e dois mil, cinquenta e oito reais e dezoito centavos) na Câmara dos Deputados6 ; no Palácio do Planalto, os danos ultrapassam o valor de R$ 9.000.000,00 (nove " " milhões de reais) apenas com obras de arte; no Supremo Tribunal Federal, ainda não há prejuízo estimado. Todos os valores serão aferidos por meio de perícia. 



    No interior da sede do Poder Judiciário, CLAUDIOMIRO DA ROSA SOARES alcançou o Plenário do STF, participando ativam~té e concorrendo com os demais agentes para a destruição dos móveis que, ali se encontravam. 



    Assim agindo, CLAUDIO MIRO DA ROSA SOARES tentou, com emprego de violência e grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos Poderes Constitucionais, bem como depor o governo legitimamente constituído, buscando a tomada do poder por militares e a implantação de uma ditadura, porque contrário ao resultado do pleito eleitoral de 2022 e por não confiar na apuração dos votos.



    CLAUDIOMIRO DA ROSA SOARES foi preso em flagrante nas dependências da sede do Supremo Tribunal Federal, no instante em que ocorriam as depredações objetivando a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente constituído. 



    Verifico, ainda, que houve o recebimento, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da denúncia oferecida em desfavor de CLAUDIOMIRO DA ROSA SOARES, na Sessão Virtual Extraordinária de 23/6/2023 a 26/6/2023 (eDoc. 58).



    O Plenário da SUPREMA CORTE, portanto, reconheceu a justa causa para a instauração de ação penal em seu desfavor. À exceção da confirmação, pelo Plenário, da presença de indícios suficientes de materialidade delitiva de tão graves delitos, forçoso reconhecer que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo patente a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor do réu que, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 anos de reclusão.



    Destaque-se, a propósito do pedido de revogação da prisão preventiva que ora se analisa, o seguinte trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República (Doc. 55): 



    O requerente cometeu crimes de elevado grau lesivo, dentre os quais há violência e grave ameaça, com o intuito de restringir o livre exercício dos poderes constitucionais, bem jurídico de extrema relevância, cuja proteção inadequada fragiliza a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. 



    Há que se reconhecer concretamente a existência de fundadas razões para a manutenção da prisão preventiva, tratando-se a cautelar de medida destinada a salvaguardar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública. 



    Inviável, portanto, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, carecedoras de força e adequação para prevenir riscos graves como os acima fundamentadamente descritos, até porque plenamente satisfeitos os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, forte nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 321, todos do Código de Processo Penal. 



    Além disso, é notório que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (STJ. RHC 156.923/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23/11/2021, p. 29/11/2021). 



    A demonstração da necessidade da segregação cautelar, com a finalidade de se assegurar os requisitos próprios do artigo 312 do Código de Processo Penal, ameaçados pela conduta imputada ao investigado consubstancia-se justamente nas circunstâncias do evento delituoso, gravidade e reprovabilidade penal e social, além da necessidade de inibir e prevenir a reprodução de novos delitos desta espécie. 



    Dito isso, as peculiaridades do caso concreto justificam a manutenção da prisão preventiva, bem como evidenciam a inviabilidade da fixação de medidas cautelares diversas, as quais não se mostram suficientes. 



    Somado a isso, tem-se o requisito da contemporaneidade, cuja verificação da atualidade do risco à ordem pública não se limita apenas ao exame das possíveis datas dos fatos investigados, mas envolve uma análise mais ampla e específica sobre a possibilidade de reincidência. 



    Isso significa que a avaliação da atualidade do risco à ordem pública reclama apreciação individualizada, não sendo adequado generalizar a análise abstrata da distância temporal do último ato criminoso imputado ao agente. 



    Com efeito, o que importa é avaliar se o intervalo de tempo observado neutraliza, ou não, em um caso específico, dada sua peculiaridade, a possibilidade concreta de reincidência. 



    Na prática, o prazo estabelecido funciona como referência geral, uma vez que pode haver variação de acordo com as particularidades de cada caso, de molde que, somente se o atraso na conclusão da investigação for resultado de demora injustificada ou negligência por parte das autoridades responsáveis, poderá ser considerado eventual constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo. 



    Além disso, para avaliar o panorama fático-probatório, é essencial considerar cuidadosamente a alta complexidade das hipóteses criminais que estão sendo apuradas, o grande número de pessoas envolvidas na prática de crimes multitudinários, as quantias financeiras significativas, relacionadas ao dano causado, a extensa coleta de provas documentais, necessidade de ouvir várias pessoas, lidar com diferentes incidentes e realizar inúmeras perícias, por fim, todas essas circunstâncias relevantes que justificam a prorrogação do prazo para a finalização deste expediente, sem que haja afronta à razoável duração do procedimento investigatório. 



    Por tal razão, o tempo decorrido desde o início das investigações não indica necessariamente a ocorrência de constrangimento ilegal, já que a referida análise não ocorre meramente pela soma dos prazos de forma aritmética. 



    Levando em consideração todos os aspectos mencionados, o Ministério Público Federal, com o objetivo de preservar a ordem pública, garantir a condução adequada da persecução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, requer a manutenção da prisão preventiva imposta ao requerente. 



    Adicionalmente, deve-se ressaltar que não ocorreram mudanças nas circunstâncias fáticas e processuais desde a decretação da medida de custódia cautelar que, conforme previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal, justifiquem a revogação da prisão preventiva. 



    A restrição da liberdade do acusado, portanto, é medida imprescindível também para a identificação das demais pessoas que participaram dos atos criminosos ocorridos na Esplanada dos Ministérios em 8/1/2023, de eventuais grupos e/ou redes sociais nas quais houve convocação, disseminação e fomento a tais práticas, e, principalmente, dos financiadores da participação do denunciado e demais acusados nos atos terroristas, considerando que ainda há diligências investigativas em curso. 



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal, é patente, portanto, a necessidade de decretação da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/62021). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido de revogação da segregação cautelar de CLAUDIOMIRO DA ROSA SOARES, CPF nº 551.422.813-49.



    Por fim, nos termos requeridos pela Procuradoria-Geral da República, OFICIE-SE AO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL onde se encontra custodiado o preso para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste informações acerca do estado de saúde do custodiado e da capacidade da unidade prisional efetuar o seu tratamento médico.



    Intimem-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente